Tribunal: TJDFT
Processo: 0004584-41.2019.8.07.0013
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REJEIÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não restando evidenciado risco de dano irreparável à parte, rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação criminal interposta pela defesa (art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
2. As provas existentes nos autos são suficientes para o julgamento de procedência da representação, mormente quando a materialidade e a autoria se encontram suficientemente comprovadas pela confissão do infrator, na fase policial, versão essa que foi corroborada pela vítima que o reconheceu como o autor do ato infracional.
3. A ineficácia de medidas socioeducativas anteriormente aplicadas, somada aos aspectos de risco e vulnerabilidade social, além da reiteração em conduta infracional grave, recomenda a aplicação de medida socioeducativa de maior acompanhamento do adolescente infrator. Adequada é a aplicação do regime de internação ao representado que comete ato infracional análogo ao crime de roubo, se a medida cumpre o papel socioeducativo quando o contexto pessoal e social do adolescente não permite a aplicação de medida mais branda.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.